Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-73.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1003624-73.2019.8.11.0040
RECORRENTES: LUIZ CARLOS CORREIA E OUTROS
RECORRIDO: PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃOES EIRELI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79057497) interposto por LUIZ CARLOS CORREIA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75827985):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ação monitória PARCIALMENTE PROCEDENTE - EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
- Ação monitória fundada em Cédula de Produto Rural que atende os requisitos elencados no artigo 3o da Lei no 8.929/94, sendo incontroverso a emissão pela parte requerida, título já vencido e prescrito, que mantém a característica de ordem de pagamento sem eficácia de título executivo, evidenciando a desnecessidade de prova pericial contábil, não configurado definitivamente cerceamento de defesa. Sendo que a realização de perícia somente será necessária se após a sentença, houver divergência dos cálculos a serem então apresentados pelo exequente.
- O art. 355, I, do CPC, autoriza o magistrado julgar o pedido antecipadamente, prolatando sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, como é o caso dos autos. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAC n. 1003624-73.2019.8.11.0040, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 10/02/2021) ”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por LUIZ CARLOS CORREIA e OUTROS, que manteve a sentença que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios manejados pela parte ora apelante contra a Ação Monitória ajuizada por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, e determinou a exclusão da clausula penal de 30% sobre o débito.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 369 do Código de Processo artigo 5o, LV, da Constituição Federal ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipada da lide uma vez que foi indeferido a produção de pericial e testemunhal.
Recurso tempestivo (id. 79079461).
Contrarrazões (id. 84295999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 369 do CPC, está amparada na assertiva de que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipada da lide uma vez que foi indeferido a produção de pericial e testemunhal.
O acordão recorrido decidiu (id 75827985):
“ (...) Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.
Não procede a irresignação do embargante/apelante.
(...) Caso contrário, ou seja, se o juiz já tiver formado seu livre convencimento motivado, poderá dispensar a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão. Pode, ainda, o magistrado entender que as provas requeridas não serão úteis ao processo, como o ocorrido no presente caso.
(...) Em que pesem as considerações lançadas no apelo, tem-se que a produção de provas revela-se prescindível para a solução da lide, eis que as questões trazidas referem-se à matéria de direito, a exemplo da existência e pressupostos da Cédula de Produto Rural no 34/2015, com vencimento em 30/07/2015 (Id 52199494 - Pág. 1/5), em que a matéria de fato e de direito é exclusivamente documental.
Assim, depreende-se que o conjunto probatório foi suficiente para resolução da lide, a teor do que estabelece o CPC em seu art. 370, parágrafo único (...).
No caso em análise, a d. Magistrada a quo, como destinatária das provas, entendeu que no processo havia os elementos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato e de direito e por isso desnecessária a realização de perícia contábil. Tal circunstância restou evidente na sentença, conforme excertos dos fundamentos da sentença que traz-se à colação:
Da mesma forma não se falar em cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide proferido pela Juíza do feito, assim, presentes nos autos todos os elementos de prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.
(...) Foi correto, portanto, o julgamento antecipado da lide proferido pelo Juízo do feito, por estar em consonância com o disposto no art. 355, I, do CPC.
Dessa forma, a preliminar é de ser rejeitada, uma vez que a matéria é apenas de direito, não se verificando a necessidade de realização de prova pericial para comprovação do quanto alegado pela parte embargante/apelante, já que as questões dizem respeito acerca da legalidade ou não de encargos contratuais, sendo apenas necessário o conhecimento dos termos das cláusulas do contrato. A realização de perícia somente será necessária se após a sentença, houver divergência dos cálculos a serem então apresentados pelo exequente”. (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALOR DO CRÉDITO CERTO E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. O Tribunal de Justiça, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, concluiu pela desnecessidade de produção da prova pericial/oitiva de testemunhas, assentando que os autos da ação monitória estavam adequadamente instruídos. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1839102/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...). (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça